Tribunal: TJMT
Processo: 1017348-64.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017348-64.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SAMUEL CARLOS LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 923.619.001-49 (RECORRENTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº

1017348-64.2019.8.11.0002 - Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE:

SAMUEL CARLOS LOURENCO DOS SANTOS
.

RECORRIDOS:

BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DO DÉBITO – APRESENTAÇÃO DE ACORDO E PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DIVERSO DO CARTÃO QUE ORIGINOU O APONTAMENTO (CARTÃO EXTRA) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO E DE PAGAMENTO PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO
SUB JUDICE
(CARTÃO CREDCARD) – MERA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEM DESCRIÇÃO EM SEDE RECURSAL – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante acerca do adimplemento total do débito positivado, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelece no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da mesma, no pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude da suposta inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, isto por falta de provas.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da empresa recorrida.

2. Dos danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, acerca do adimplemento do débito positivado, notadamente, no caso dos autos, em que a recorrente somente comprova a realização de acordo para pagamento do cartão extra, cartão diverso do questionado nos autos (cartão credcard), merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, formulado pela parte recorrente, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Importa ressaltar, que a mera apresentação de comprovante de pagamento, não é suficiente para comprovar a realização de acordo para adimplemento do débito apontado, nem mesmo de que o pagamento seria destinado ao adimplemento do referido débito, notadamente, em razão de não haver qualquer discriminação ou referência a acordo ou ao cartão de crédito de destino.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020